Tribunal: TJPA
Processo: 0007216-68.2017.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007216-68.2017.8.14.0028

RECORRENTE: JAILTON COSTA CABRAL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCS. II E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ARGUMENTO NÃO ACATADO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente nas sanções do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, por homicídio qualificado tentado praticado contra sua tia, onde foi desferido diversos golpes de faca contra a vítima. A defesa alega ausência de materialidade, ante a inexistência de laudo pericial, desta forma, pleiteia a impronúncia do Recorrente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência do laudo de exame de corpo de delito compromete a comprovação da materialidade do crime de tentativa de homicídio; e (ii) se existem elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia do Recorrente, à luz do art. 413 do CPPB.

III.

Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia visa apenas à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri.

4. A fase de pronúncia aplica o princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva sobre a autoria, desclassificação do tipo penal e exclusão de qualificadoras, quando estas não são manifestamente improcedentes.

5. O art. 167 do CPPB permite que, na ausência de exame de corpo de delito, a materialidade seja suprida por outros meios de prova, como testemunhos e confissões. Este entendimento está consolidado na jurisdição dos Tribunais Superiores.

6. No caso em exame, embora o laudo de exame de corpo de delito não tenha sido produzido, os depoimentos das testemunhas e a confissão do réu são robustos e convergentes, demonstrando de forma suficiente a materialidade da tentativa de homicídio, além de indicarem a presença de
animus necandi
.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de laudo pericial oficial pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos que comprovem a materialidade delitiva, como testemunhos e confissões. 2. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, e deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
."

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 158, 167 e 413; CPB, art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001963-52.2014.8.14.0013, Rel. Kédima Pacífico Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, julgada em 21/05/2024; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0000083-87.2010.8.14.0070, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgada em 02/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por

Jailton Costa Cabral
,
contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Hiroshi Arakaki, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. Il, ambos do CPB, tendo como vítima Euzeri Chaves da Silva.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 22483169
,
que
:

“ (...) no dia 04 de maio de 2017 , por volta das 23h, na residência localizada na rua Principal, BR 222, bairro São Félix, neste município, o denunciado JAILTON COSTA CABRAL tentou ceifar a vida de sua tia, a Sra. Euzeri Chaves da Silva.

Há cerca de 08 meses , o denunciado saiu da prisão e em virtude de sua genitora ter falecido no mesmo dia, passou a morar na casa de parentes, alternando entre um e outro. Entretanto, como se recusava a trabalhar para ajudar nos gastos domésticos, acabou se exaltando com as advertências dos familiares para conseguir um emprego.

Na data supracitada, o denunciado apareceu na residência da vítima e como ela recusou-se a abriga-lo, apossou-se de uma faca e desferiu golpes com este objeto nas regiões das costas, pernas e braços da ofendida. A vítima então travou luta corporal para se defender e gritou por socorro, momento em que o agressor saiu correndo do local.

A vizinhança atendeu o pedido de ajuda e acionaram as autoridades policiais, que prenderam o denunciado em flagrante delito quando ele ainda estava no entorno do imóvel.

O denunciado confessou o delito perante a Autoridade Policial.

(...).

A
autoria
e a
materialidade
delitiva em desfavor do denunciado repousam nos depoimentos testemunhais, em especial, na confissão do denunciado.”

Em razões recursais
,
à ID 22483190
, pugna a defesa pela impronúncia do réu, ora Recorrente, ante a inexistência de materialidade delitiva,

tendo em vista que não foi juntado aos autos o laudo de exame de corpo delito da vítima.

Em contrarrazões
,
à ID 22483274,
a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, pugna pelo conhecimento do Recurso; porém, no mérito, que não seja provido, mantendo-se a sentença guerreada em todos os seus termos.

Em Juízo de retratação, a douta Magistrada
a quo
,
à ID 22483275
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública - DPE, em favor do Recorrente Jailton Costa Cabral, para ser mantida a Decisão de Pronúncia, e que ele seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2°, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, aduz a defesa, em seu petitório, que a impronúncia do Recorrente se impõe, ante a inexistência da materialidade delitiva, pois o Ministério Público não se desincumbiu de acostar aos autos o laudo de lesões corporais da vítima, ou seja, não há exame pericial juntado no momento processual adequado, considerando que o crime pelo qual foi pronunciado é daqueles que deixam vestígios, cuja perícia válida resta indispensável.

Em análise dos autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo das razões recursais não merece abrigo.

Com efeito, acerca da materialidade delitiva pelo crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, que teve como vítima Euzeri Chaves da Silva, consoante édito atacado,
à ID 22483189
, que, aliás, tem fé pública, resta comprovada por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em sede policial e em juízo, os quais convergiram no sentido de que efetivamente o ofendido teve a sua integridade física lesionada.

Cumpre destacar, ainda, que, não obstante o artigo 158 do

CPPB determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código em seu art. 168 faz a exceção devida, ao estipular que não havendo mais vestígios supre-lhe a prova testemunhal, o que comprova não ser àquela norma absoluta.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO BRANCA OU INCRUENTA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADOS. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADOS. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADA. (...). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

1. Existindo provas da materialidade e de indícios de autoria do delito de tentativa branca ou incruenta de homicídio, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, não havendo espaço para se cogitar de impronúncia ou absolvição sumária, como se deu na espécie.

2
.
Consoante entendimento do STJ, “a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos" (RHC n. 62.807/AL), em que há relatos de testemunhas que clarificam a dinâmica da trama delitiva, apontando a existência do fato.

3.
In casu
, a sentença de pronúncia destacou a presença de indícios de
animus necandi,
visto que os depoimentos coligidos aos autos sinalizam que o recorrente teria obtido êxito em matar a vítima caso não tivesse sido interrompido por seus filhos, os quais, mediante luta corporal, conseguiram desarmar o acusado, que não consumou o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade.

4 e 5. (...).

6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001963-52.2014.8.14.0013 – Relator(a): KÉDIMA PACÍFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024)

Dessa forma, a não apresentação do laudo não compromete a acusação, sendo dispensável a prova pericial, já que há outros meios de comprovação, no caso, os relatos das testemunhas e da própria vítima.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de materialidade quanto ao delito imputado ao Recorrente, cuja a ausência do laudo de corpo de delito foi suprido por outros meios de provas idôneos para ratificar a decisão do Magistrado
a quo,
sendo elementos cruciais para decisão de pronúncia, não exigindo a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes.

Nesse sentido:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Pronúncia. Impugnação fundada na alegação de ausência de materialidade e
animus necandi
. Improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por Inael de Souza Pinheiro contra decisão que o pronunciou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de prova da materialidade, devido à falta de laudo pericial oficial, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para lesão corporal, argumentando ausência de animus necandi.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo pericial oficial compromete a materialidade do delito; (ii) avaliar se há prova suficiente do animus necandi para sustentar a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, que não exige a certeza necessária à condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade.

4. A ausência de exame de corpo de delito é suprida por outros meios probatórios, como laudos médicos e testemunhais, que demonstram a materialidade delitiva e não configuram cerceamento de defesa.

5. A intenção de matar (animus necandi) não precisa ser demonstrada com certeza na pronúncia, sendo suficiente a existência de indícios que apontem para a possibilidade de dolo eventual ou direto, questão que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

6. A desclassificação para lesão corporal só é possível quando inequivocamente demonstrada a ausência de animus necandi, o que não ocorre no presente caso, onde há indícios suficientes para sustentar a acusação de tentativa de homicídio.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1.
“A ausência de laudo pericial oficial pode ser suprida por outros meios probatórios idôneos que comprovem a materialidade delitiva.
” 2. “A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal só é possível quando restar evidenciada, inequivocamente, a ausência de animus necandi
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 167 e 413; CP, art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 832.912/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.037.421/AL, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.03.2022, DJe 24.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº0000083-87.2010.8.14.0070 – Relator(a): RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal –Julgado em 02/09/2024)

Dessa forma, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível, como dito alhures, apenas para a condenação.

Nessa senda. presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Por fim, não há dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 03

de fevereiro de 2025

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025